Tribunal: STF
Processo: ARE 1495537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCLUSÃO DA AUTORA INDEVIDAMENTE EM QUADRO DE EMPRESA SOCIETÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DA RÉ CONFECÇÕES FENALU LTDA, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA JUCESC, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA - SUSTENTA QUE O ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM A RÉ FENALU NÃO LHE TOLHERIA O INTERESSE DE AGIR - TESE INSUBSISTENTE - AMPLA E GERAL QUITAÇÃO CONFERIDA PELOS FATOS QUE EMBASAM A CAUSA DE PEDIR DESTA DEMANDA - INSURGÊNCIA NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM FACE DA JUCESC - INSUBSISTÊNCIA - PUBLICIDADE DOS ATOS PÚBLICOS - FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA NO ANO DE 2021 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II. Prescrição



    Inicialmente, consigno ser aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 20.910/1932, porquanto se trata de demanda dirigida contra autarquia estadual.



    Segundo o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".



    A partir da fixação do prazo aplicável, tem-se que o Código Civil, em seu artigo 189, dispõe que: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".



    Conforme elucida Sílvio de Salvo Venosa, no Brasil "Adota-se o princípio da actio nata, admitindo-se que a prescrição tolhe o direito de ação, ou, mais especificamente, dentro do direito material, a prescrição faz extinguir a pretensão, que é o espelho do direito de ação" (Direito Civil: parte geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 642).



    A teoria da actio nata, como consta expressamente nos artigos 189 do Código Civil e 1º do Decreto n. 20.910/1932, prega que nasce o direito de ação e, consequentemente, dá-se início ao cômputo do prazo prescricional, no momento da violação do direito.



    No caso em análise, este prazo, portanto, teria início a partir do que a autora considera como a inclusão indevida na sociedade empresarial Fenalu Confecções Ltda., o que ocorreu em alteração contratual datada de 12.09.2002 (Evento 18, OUT2), sendo que houve exclusão da autora dos quadros societários da ré em 05.08.2003.



    Não estão configuradas causas interruptivas ou suspensivas de fluência do prazo prescricional e não é possível indicar que o prazo prescricional relativo à indenização por, supostamente, figurar de forma fraudulenta como sócia tenha passado a correr somente em 2021, quando a autora alega que teria tomado conhecimento da circunstância.



    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.836.016 (Rela. Acd. Mina. Nancy Andrighi, j. em 10.05.2022) indicou que "São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo".



    O entendimento da Corte Superior baliza a extraordinariedade de viabilizar a aplicação subjetiva da teoria da actio nata (ou seja, em contemporizar e relegar o início da fluência do prazo prescricional ao momento em que a parte descobre a ocorrência de ato ilícito e/ou lesão à sua esfera de direitos).



    É que "segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão" (STJ, REsp 1.736.091/PE, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 14.05.2019).



    Ocorre que, a partir dos parâmetros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça resta evidente que a hipótese dos autos não permite a aplicação do viés subjetivo da teoria da actio nata já que o prazo prescricional quinquenal não é exíguo e, no que diz respeito à relação jurídica havida com a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, não há aplicação do sistema subjetivo (diferentemente do que dispõe, por exemplo, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - "Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria").



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente